Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0710975-30.2021.8.07.0003 Apelante(s) Caio Asaph de Souza Ramos, Marcelo Machado Ramos Neto e Macus Vinicius Soares da Silva Augusto Apelado(s) Marcelo Machado Ramos Neto, Macus Vinicius Soares da Silva Augusto, Maria Rodrigues Ramos, Wanderson Farias Ramos, Vicente Rodrigues Ramos, Felipe Rodrigues Ramos, A.C.R., A.K.L.R. e D.M.D.F.R. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Marcus Vinicius Soares da Silva Ramos, representado por sua curadora Maria de Jesus Soares da Silva, por Marcelo Machado Ramos Neto e por Caio Asaph de Souza Ramos contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Id 32208659) que, na ação ajuizada por A.C.R., A.K.L.R. e D.M.D.F.R., visando a abertura, registro e cumprimento do testamento público deixado por Marcelo Machado Ramos, indeferiu o pedido de rompimento e ineficácia do testamento, declarou inexistente o direito de acrescer e determinou fosse cumprido o testamento, nos seguintes termos: Trata-se de ação ajuizada por Alícia Cavalcanti Ramos, representada por sua genitora: Ruth Cavalcanti Pena, Alleph Killa Lucena Ramos, representado por sua genitora: Martha Danielle Lucena Cunha e Davi Marques de Freitas Ramos, representado por sua genitora: Roseli Marques de Freitas, objetivando a abertura, o registro e o cumprimento de testamento público deixado por Marcelo Machado Ramos, falecido em 20/8/2020, conforme certidão de óbito em ID Num. 89722873. A inicial (e emenda) foi instruída com os documentos necessários ao julgamento do feito, dentre os quais certidão testamentária emitida pelo Censec (ID Num. 102445653) e cópia de escritura pública de testamento (ID Num. 89722875). O cônjuge sobrevivente e os sucessores do extinto, quais sejam: Maria Rodrigues Ramos, Marcelo Machado Ramos Neto, Caio Asaph de Souza Ramos, Wanderson Farias Ramos, Vicente Rodrigues Ramos, Felipe Rodrigues Ramos e Marcus Vinicius Soares da Silva Ramos foram citados. Marcus Vinicius Soares da Silva Ramos, representado por Maria de Jesus Soares da Silva, apresentou contestação (ID Num. 100445842), na qual requer a declaração de ruptura do testamento sub judice. Alega que seu genitor, ao tempo que testou (2003), desconhecia sua existência, haja vista o reconhecimento judicial da paternidade por meio de sentença prolatada apenas em 2008. Por sua vez, Marcelo Machado Ramos Neto e Caio Asaph de Souza Ramos igualmente impugnaram (ID Num. 100549011) a disposição de última vontade do extinto Marcelo Machado Ramos. Aduzem que o testamento é ineficaz, porque um dos beneficiários, Marcelo Machado Ramos Junior, é pré-morto ao testador e o herdeiro Marcus Vinicius Soares da Silva Ramos somente foi reconhecido como filho após o registro do testamento aberto. Maria Rodrigues Ramos, Vicente Rodrigues Ramos e Felipe Rodrigues Ramos manifestaram ciência em ID Num. 100590007. Ao ID Num. 101017478, Wanderson Farias Ramos pleiteou a procedência do pedido inaugural. O douto representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao cumprimento do testamento (ID Num. 102098616) e ao exame dos pedidos de ruptura e ineficácia nos autos da ação de inventário. Por fim, Marcus Vinicius Soares da Silva Ramos anexou aos autos cópia da ação de investigação de paternidade em desfavor do falecido Marcelo Machado Ramos, julgada procedente para declará-lo como pai de Marcus Vinicius em 12/12/2007. Gratuidade de justiça deferida, ID Num. 93719250. É o relatório. Decido. DO ROMPIMENTO DO TESTAMENTO. De plano, importa consignar a plausibilidade de examinar e julgar o pedido de rompimento nestes autos, pois a questão não demanda outras provas além das que instruem o feito. Cumpre realçar, a princípio, que a ruptura do testamento, nas palavras da Ministra Nancy Andrighi, “é medida extrema que somente é tomada diante da singular revelação de que o testador não tinha conhecimento da existência de descendente sucessível” (REsp no 1615054/MG). Dispõem os artigos 1.973 e 1.974 do CC: “Art. 1.973. Sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. Art. 1.974. Rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários.” Pois bem, a interpretação das destacadas normas deve respeitar a autonomia privada. Não por outro motivo, bem advertiu a citada Ministra da Corte Cidadã: o rompimento de testamento é medida extrema. Nesse enquadramento, o sentido das indicadas normas revela uma presunção – relativa – de revogação no sentido de que, SE o testador, ao tempo da celebração do ato, tivesse conhecimento da existência de herdeiro necessário, modificaria sua declaração de última vontade ou não teria testado. Por óbvio, não há que se cogitar de rompimento se o testador JÁ tinha sucessores necessários à época da elaboração do instrumento (e ainda assim testou). No caso, remanesce, apenas, controlar a legítima que, se invadida, acarreta nulidade parcial da disposição testamentária e não o rompimento (nulidade total). Por oportuno, trago à baila orientações jurisprudenciais a respeito do tema: (...) Consoante se extrai dos autos, o de cujus deixou outros herdeiros necessários conhecidos, inclusive testou em favor de 4 deles. Logo, o conhecimento posterior de outro filho, depois da celebração do ato, não constitui razão para se declarar o rompimento do testamento, privilegiando-se a autonomia privada e, por conseguinte, a declaração de última vontade do testador. Com efeito, na hipótese, conforme se extrai da inicial da ação de investigação de paternidade no 2005.09.1.018037-3 da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF, o próprio Marcus Vinicius consignou que o falecido - muito antes de testar -, já tinha ciência do nascimento daquele e da paternidade que se lhe pretendia imputar, de modo que deliberadamente optou por elaborar seu testamento e, preservando a legítima, dispor validamente da metade disponível em favor de seus 4 herdeiros necessários já conhecidos. Portanto, no caso, restando clara a intenção do testador, deve ser privilegiada sua última vontade, não se havendo falar em rompimento do ato. DO DIREITO DE ACRESCER. Dispõem os artigos 1.941 e 1.944, "caput", do CC: “Art. 1.941. Quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentária, forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados, e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte acrescerá à dos co-herdeiros, salvo o direito do substituto." "Art. 1.944. Quando não se efetua o direito de acrescer, transmite-se aos herdeiros legítimos a quota vaga do nomeado." De tais disposições, por primeiro, infere-se a ausência do direito de representação na sucessão testamentária, não havendo expressa nomeação de substituto - como ocorre na hipótese -, em contraposição ao direito de acrescer dos demais herdeiros testamentários - ou ao retorno do quinhão do herdeiro que não puder aceitar a herança ao monte partilhável -, de modo que, na hipótese, não se há falar em representação do herdeiro pré-morto, Marcelo Machado Ramos Júnior, por seus 5 filhos no tocante a sua participação testamentária. Cabe, então, verificar se incide na espécie o direito de acrescer do quinhão de Marcelo Machado Ramos Júnior aos outros 3 coerdeiros testamentários ou se seu quinhão deverá ser revertido ao monte partilhável. O direito de acrescer consiste em presunção legal de substituição de herdeiros, de modo que o(s) coerdeiro(s) testamentário recolhe(m) o quinhão atribuído conjuntamente a outro coerdeiro que não pôde ou não quis aceitar a herança; assim, nos termos legais, são requisitos de referido direito a pluralidade de herdeiros (ou legatários), a nomeação conjunta e em uma mesma disposição ou cláusula testamentária dos coerdeiros, e a NÃO especificação da porção ou quinhão de cada coerdeiro. Pois bem, conforme testamento público em ID Num. 89722875, o extinto Marcelo Machado Ramos expressou que: “(...) toda a parte disponível dos seus bens imóveis, móveis, semoventes e outros que existirem por ocasião de seu falecimento pertençam e venham a pertencer em partes iguais para seus filhos: MARCELO MACHADO RAMOS JÚNIOR, (...), WANDERSON FARIAS RAMOS, (...), FELIPE RODRIGUES RAMOS, (...), VICENTE RODRIGUES RAMOS, (...)." Da destacada cláusula, observa-se: (i) a pluralidade de herdeiros testamentários; (ii) nomeação em uma mesma disposição testamentária; (iii) ausência de indicação de substituto para os casos nos quais os beneficiados não queiram ou não possam receber sua parte. Resta examinar se a expressão "em partes iguais" implica em especificação de quinhões aos beneficiários, o que afastaria o direito de acréscimo da parte que caberia ao beneficiário Marcelo Machado Ramos Júnior aos demais cobeneficiários (Wanderson, Felipe e Vicente), já que pré-morto ao testador (portanto, não pôde receber sua parte). Neste particular, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial, a utilização da expressão "em partes iguais" e outras do gênero ("em porções equivalentes", "em partes paritárias" etc), seguida da explícita qualificação e nomeação dos coerdeiros testamentários, não significa mera intenção do testador de que, por ocasião de sua morte, seja dado tratamento igualitário aos coerdeiros, mas, sim, que foram predeterminados os respectivos quinhões. Ou seja, na hipótese, ao utilizar a expressão "em partes iguais", o testador optou por definir que caberia 1/4 da parte disponível de seus bens para cada um dos seus 4 herdeiros testamentários; pré-morto um deles, os demais continuariam com direito à percepção de 1/4 da parte disponível dos bens deixados pelo falecido, revertendo 1/4 do coerdeiro pré-morto ao monte partilhável. Diversa seria a estrutura lógica do testamento se não utilizada referida expressão, pois, se não fosse pré-estabelecida a cota parte de cada herdeiro testamentário - como visto, 1/4 para cada -, pré-morto um deles, toda a parte disponível passaria a pertencer aos coerdeiros sobreviventes, diante do direito de acrescer - o que acabaria resultando, no caso, em 1/3 da porção disponível para cada um dos 3 coerdeiros remanescentes -. A propósito, confiram-se os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) Destarte, NÃO se verifica, no caso, o direito de acrescer, é dizer, não resta autorizado o acréscimo da parte que caberia ao beneficiário pré-morto Marcelo Machado Ramos Júnior aos demais cobeneficiários (Wanderson, Felipe e Vicente), devendo sua cota parte (1/4 da parte disponível, ou 1/4 de 25%, correspondendo a 6,25% do monte disponível) voltar a compor a legítima dos herdeiros necessários, nos termos do artigo 1.944 do CC. Neste particular, evidentemente que, ao revés do que sustentam os sucessores Marcelo Machado Ramos Neto e Caio Asaph de Souza, a pré-morte de um coerdeiro testamentário não gera a ineficácia das disposições testamentárias como um todo, ou seja, não gera a ineficácia e muito menos a nulidade do testamento, devendo-se, simplesmente, como espelhado acima, uma vez não verificado o direito de acrescer, ser transmitida aos herdeiros legítimos a cota do sucessor testamentário que não pôde receber a herança. DO MÉRITO. Superadas tais questões - que, como salientado de pronto, entendeu-se passível de resolução nestes autos por economia e celeridade processuais, haja vista não demandarem dilação probatória -, é cediço que o procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento público destina-se a verificar o atendimento das formalidades extrínsecas (art. 1.864 e seguintes do Código Civil), visando a seu cumprimento em autos de inventário. Pois bem, do que emerge dos documentos que constam dos autos, o testador faleceu e, dotado de plena capacidade, deixou testamento público, cuja ratificação é almejada, dispondo de seu patrimônio de forma legal, sem avançar sobre a legítima dos herdeiros necessários. Depura-se, ainda, que o testamento cuja homologação é perseguida fora lavrado através de instrumento público, lido pelo tabelião e assinado pelo testador e duas testemunhas, não padecendo de vício extrínseco que o torne suspeito de nulidade ou falsidade. Portanto, encontram-se presentes no testamento sub judice (ID Num. 89722875) todos os requisitos legais descritos nos artigos 1.864 e 1.865 do CC, estando apto a ser cumprido, nos termos acima expostos. Ante o exposto: a) INDEFIRO os pleitos de declaração de rompimento e de ineficácia do testamento em ID Num. 89722875; b) DECLARO inexistente o direito de acrescer no tocante à quota do coerdeiro pré-morto Marcelo Machado Ramos Júnior aos outros 3 coerdeiros testamentários, REDUZINDO a parte disponível em 6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento) ou em 1/4 (um quarto) de 25% (vinte e cinco por cento), passando a incidir as disposições testamentárias ou a equivaler a parte disponível a 18,75% (dezoito vírgula setenta e cinco por cento) do acervo hereditário; c) DETERMINO a reversão ao monte partilhável de forma a ser rateada entre os herdeiros necessários do percentual de 6,25% (seis vírgula vinte e cinco) ou 1/4 (um quarto) de 25% (vinte e cinco por cento), passando a equivaler a 31,25% (trinta e um vírgula vinte e cinco) do acervo hereditário; d) DETERMINO que o testamento de ID Num. 89722875 seja cumprido, na forma dos artigos 735, § 2o, e 736 do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo extinto o feito, com exame de mérito. Sem custas, por força da gratuidade de justiça deferida, a qual estendo aos demais sucessores a ao cônjuge sobrevivente. Sem honorários. (grifos no original) Inconformado, Marcus Vinicius Soares da Silva Ramos, representado por sua genitora e curadora Maria de Jesus Soares da Silva, interpõe recurso de apelação. Em razões recursais (Id 32208674), requer a reforma da sentença. Noticia ter sido lavrado o testamento objeto da presente demanda em 2003, quando ainda não reconhecido seu vínculo parental com o falecido. Informa que o reconhecimento ocorreu em 2007, nos autos da ação n. 2005.09.1.018037-3, que tramitou perante a 1a Vara de Famílias, Órfãos e Sucessões de Samambaia. Sustenta que o testamento incluiu toda a prole então conhecida, o que permite concluir que o testador não fazia diferença entre seus herdeiros. Diz que o testamento deve ser rompido. Cita o art. 1.974 do Código Civil, que determinaria o rompimento do testamento quando lavrado sem que o testador tenha conhecimento da existência de outros herdeiros necessários. Assevera que o de cujus não diferenciava sua prole, com o que, se tivesse conhecimento da existência de outros herdeiros, disporia de forma diversa sobre seus bens para paritariamente a todos beneficiar. Marcelo Machado Ramos Neto e Caio Asaph de Souza Ramos também interpõem recurso de apelação (Id 32208679). Postulam, por igual, seja rompido o testamento objeto da presente demanda. Alegam que, quando da feitura do testamento, somente os quatro herdeiros então beneficiados eram reconhecidos como filhos do de cujus. Proclama ser esse o motivo pelo qual Marcelo Machado Ramos testou apenas em favor deles, sem o ter feito com intenção de distinguir seus descendentes. Indicam como motivo suficiente à declaração de ineficácia do testamento o posterior reconhecimento judicial de Marcus Vinicius Soares da Silva como filho do extinto. Dizem necessária a aplicação ao caso concreto da regra posta no art. 1.973 do Código Civil. Ao final, requerem a reforma da sentença “para que o pedido inicial seja julgado totalmente improcedente, declarando-se, por conseguinte, o rompimento e a ineficácia total do testamento, a fim de que toda a herança deixada pelo extinto seja partilhada de acordo com as regras que regem a sucessão legítima”. A ambos os apelantes foi concedida, na origem, a gratuidade de justiça, daí porque isentos de preparo (Id 32208659). Intimados, Maria Rodrigues Ramos, Vicente Rodrigues Ramos e Felipe Rodrigues Ramos apresentam contrarrazões (Id 32208689), pugnando pelo desprovimento dos apelos. Intimadas, as demais partes não apresentaram contrarrazões (Id 32208690). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou parecer (Id 33715951), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação, porquanto o testamento só se rompe com a superveniência de descendente de que o testador não soubesse existir. Pontua que mesmo após o reconhecimento judicial, em 2007, da filiação de Macus Vinicius Soares da Silva Ramos, o falecido não alterou o testamento que fizera. Lembra que a manutenção da disposição testamentária nos treze anos seguintes à data do reconhecimento até sua morte em 2020 evidencia a ausência de motivo para recusar-lhe o cumprimento. Conforme certificado no Id 46388215, o processo foi incluído na pauta “relativa à 13a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 03/05 até 10/05/2023)”. Não obstante, em petição catalogada no Id 38456253 os advogados Tarcizo Roberto do Nascimento (OAB/DF n. 31.260) e Allyny Ribeiro Martins (OAB/DF n. 65.045) informam que renunciaram “ao mandato, conferido por Adriana Cristina da Silva Ramos, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, por motivos de foro íntimo”. Juntaram os documentos de Id 38456255 pp. 1-2. É o relatório. Decido. Segundo pronunciamento judicial catalogado no Id 32208667, que não foi objeto de impugnação, o magistrado a quo indeferiu o pleito para ingresso na lide que formulou Adriana Cristina da Silva Ramos. Logo, irrelevante a renúncia noticiada pelos advogados, uma vez que a constituinte Adriana Cristina da Silva Ramos não integra a lide. Nada a prover, destarte, quanto à petição de Id 38456253. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora